Tribunal: CARF
Processo: 19515.721823/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721823/2012-42
ACÓRDÃO
3001-003.554 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIDRARIA ANCHIETA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Lançamento realizado com base em informações prestadas pelo
contribuinte em sua contabilidade e registros fiscais não é nulo.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
O prazo decadencial para o lançamento tributário das contribuições sociais
declaradas e recolhidas como declaradas é de cinco anos contados da
declaração do contribuinte, nos termos do artigo 150, §4o do CTN.
CONCEITO
DE
INSUMOS
PARA
FINS
DE
CREDITAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Os acórdãos proferidos pelo E. STJ na sistemática de Recurso Repetitivo
vinculam ao CARF e seus Conselheiros.
O E. STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 779),
segundo o qual o critério jurídico adequado para a caracterização do
direito à tomada de créditos é a necessidade e essencialidade do item em
relação à atividade econômica do contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e das preliminares de mérito para, rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão
da DRJ, acolhendo parcialmente a preliminar de decadência (01/2007 a 06/2007). No mérito, em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas no que toca à decadência do período entre
01/2007 e 06/2007. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.553, de 28 de agosto de 2025, prolatado no
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.554 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2012-42
2
julgamento do processo 19515.721824/2012-97, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, sendo mantido em parte o crédito tributário trazido a litígio - Auto de Infração para
exigência da Contribuição para o PIS, no ano-calendário de 2007.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
A legislação é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento: somente dão direito a créditos os custos com bens e serviços tidos
como insumos aplicados na produção de bem destinado à venda e as despesas e
os encargos expressamente previstos na legislação de regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.554 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2012-42
3
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
A ausência de intimação prévia não é causa de nulidade do Auto de Infração,
sobretudo quando este, emitido por autoridade competente, foi regularmente
cientificado ao interessado com concessão do prazo legal para apresentação de
impugnação.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando, além de não serem observados
os requisitos para sua realização, trata-se de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da impugnação, bem como quando
estão presentes elementos suficientes para formar a convicção para julgamento.
O contribuinte, em sede de recurso voluntário, expressa seu inconformismo,
basicamente, em dois sentidos: (a) a impossibilidade da glosa por amostragem, ou seja, de modo
“genérico” pela Autoridade Fiscalizadora-Julgadora, a qual deveria, data máxima vênia, debruçar-
se sobre os documentos instruídos na defesa do contribuinte e; (b) a impossibilidade da aplicação
do repetitivo do REsp 1.221.170-PR que restringiu o conceito de insumo e determinou acerca da
essencialidade e relevância, uma vez que o referido julgado é de 2018 e os fatos geradores
aconteceram entre 2007 e 2012. Logo, uma vez que não se demonstrou eventual desvio de
finalidade nos insumos adquiridos e, também, não se demonstrou serem “ilegítimas” as operações
realizadas, é certo que não subsiste a autuação e a glosa realizada.
Por fim, solicita:
“Diante do acima exposto, requer seja recebido e processado o presente recurso
voluntário para se determinar a reforma do julgado, declarando ilegítima a glosa
realizada pela Autoridade Fiscalizadora-Julgadora, declarando-se, também, a
insubsistência da ação fiscal.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.554 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2012-42
4
Conhecimento.
Lançamento. Nulidade.
Lançamento realizado com base em informações prestadas pelo contribuinte em
sua contabilidade e registros fiscais não é nulo. No caso concreto o contribuinte
recorrente argui que o lançamento se deu por amostragem, apontando que a
nulidade decorreria do fato de a Fiscalização ter se valido apenas das
classificações do CFOP, sem o cotejo da realidade material.
Segundo o contribuinte recorrente, teria ocorrido uma espécie de “presunção”
por parte a decisão objurgada, uma vez que a mesma teria considerado todas as
notas fiscais como sendo merecedoras de glosa, “ao invés de separar quais são
legítimas e quais não os são”, nas suas palavras.
Nesse ponto, não entendo que assista razão ao recorrente, uma vez que, nos
termos do artigo 59 do Decreto 70.235/72, todos os atos administrativos
(lançamento e acórdão da DRJ) foram lavrados e proferidos por pessoa
competente, ao ponto em que não foi observada nem o cerceamento de defesa,
nem a preterição do direito de defesa.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Por outro lado, o argumento de classificação por atacado não se sustenta, uma
vez que a classificação dos lançamentos nos CFOP 1556 e 2556 - Compra De
Material Para Uso Ou Consumo (Interna/Interestadual, respectivamente). E aqui
não se está fazendo juízo acerca da correção, ou não, dessa classificação, mas
apenas para que fique evidente que a Fazenda glosou com base na classificação
própria do contribuinte, aplicando o mesmo racional (certo ou errado) ao mesmo
conjunto de CFOP.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Decadência.
O contribuinte recorrente alega que no caso concreto teria ocorrido a decadência
do direito de lançar os valores entre 01/2007 a 07/2007, haja vista o transcurso
de mais de cinco anos desde a ocorrência dos fatos geradores, dada ciência do
auto em 31/07/2012 (fato – e-fl. 196). O acórdão da DRJ
O prazo decadencial para o lançamento tributário das contribuições sociais
declaradas e recolhidas como declaradas é de cinco anos contados da declaração
do contribuinte, nos termos do artigo 150, §4o do CTN, caso o mesmo tenha
procedido com o recolhimento, ainda que parcial, do tributo como declarado. No
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.554 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2012-42
5
caso, faz crer que o acórdão guerreado de fato aplicou a regra de decadência de
forma equivocada.
O contribuinte de fato declarou todas as operações e as classificou, para efeitos
de repercussão das contribuições sociais, em conta de operações que suscitariam
o direito a creditamento de COFINS. Da mesma forma, como inclusive vem
destacado no bojo do próprio acórdão, houve pagamentos vinculados às
declarações.
No entanto, assiste razão ao contribuinte, na medida em que todos os
lançamentos tributários ocorridos há mais de cinco anos contados da sua
declaração com pagamento devem ser invalidados. O fato de a Fazenda ter
interpretado a declaração do contribuinte de forma diversa em relação à
classificação desse, constituindo crédito contra o mesmo, não implica em
ausência de pagamento para a aplicação do artigo 173 do CTN.
As operações foram declaradas da forma que o contribuinte entendia adequado,
tendo ocorrido, apenas, uma divergência de interpretação sobre matéria que, de
fato, sempre foi controvertida, não uma inadimplência propriamente dita. O
contribuinte pagou o que entendia ser devido, de acordo com a sua apuração,
havendo recolhimento.
Acolho, nessa ordem, a preliminar de decadência em parte relação a fatos
ocorridos entre janeiro de 2007 e junho de 2007. Para o mês de julho de 2007,
bem como os demais constantes no lançamento, em respeito ao §4o do artigo 150
do CTN, mantenho-os.

Conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições sociais.
A contribuinte é empresa dedicada ao ramo de vidraçaria e busca o
reconhecimento do direito a créditos decorrentes de aquisições de materiais que
julga ser insumo, dada a relevância do custo associado e essencialidade para o
desempenho regular da sua atividade econômica.
Cumpre o destaque que os acórdãos proferidos pelo E. STJ na sistemática de
Recurso Repetitivo vinculam ao CARF e seus Conselheiros, nos termos do RICARF
e força dos precedentes estatuída a princípio pelo Código de Processo Civil de
2015 (arts. 926 e seguintes).
O E. STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 779), segundo
o qual o critério jurídico adequado para a caracterização do direito à tomada de
créditos é a necessidade e essencialidade do item em relação à atividade
econômica do contribuinte. Vejamos o teor da decisão qualificada:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.554 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2012-42
6
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.” (destaques adicionados)
De fato, diferentemente do regime não cumulativo do IPI e ICMS, de fato e direito
a metodologia da não cumulatividade das contribuições sociais exige uma
aplicação mais ampla de bases, seja de incidência, seja em relação ao
creditamento, ainda que esse possua algumas restrições. Faz crer que a
motivação dessa aplicação distinta esteja relacionada diretamente à própria base
das contribuições, mas ampla e associada às atividades econômicas e suas mais
variadas receitas, e não operações estanques, ainda que encadeadas (plurifasia).
O conceito de insumo passou a não demandar a integração ou o contato direto
com o produto final. Da mesma forma, contrariamente à indução do acórdão da
DRJ, o consumo direito ou afetação estrita em determinado processo produtivo
não é compatível, em extensão, ao conceito de atividade econômica, que é muito
mais amplo, e serve de balizador para a aplicação do que pode ser insumo.
Referidos balizadores (integração; consumo imediato; contato direito) estão
associados e podem eventualmente ser aplicados sobre processos da atividade
econômica, não a ela mesma, composta que é de diferentes atividades e
obrigações, inclusive legais.
No entanto, é preciso que o contribuinte produza a prova de maneira a deixar
evidente ao julgador, que os bens e serviços, no caso concreto (manutenção,
partes e peças) envolvidos no lançamento são, e em que grau, essenciais para a
atividade econômica da empresa. Isso não foi realizado no caso concreto.
O contribuinte limitou-se a apresentar as notas fiscais, os registros e a alegação
geral de que nenhum dos lançamentos seriam válidos, dado o fato de que todos
seriam insumos essenciais. Não era de perícia contábil que o processo precisava,
mas de uma prova mais robusta no que toca ao cotejo específico dos itens
lançados e a sua relação específica com a atividade econômica e essencialidade
para que essa não seja afetada.
Isso não ocorreu nos autos.
Percebe-se que não se trata nem de impugnação ao momento de juntada das
provas, se ocorrida na manifestação de inconformidade ou até em sede de
recurso voluntário, o que atrai os artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72 ao caso
em voga e sua determinação em relação ao momento e a forma de produzir as
provas.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
I - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; [...]
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.554 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2012-42
7
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
A juntada da documentação e demais provas carreadas aos autos, incluídas as
declarações em obrigações acessórias, e as manifestações, informam que o
contribuinte não requereu a produção de provas relacionadas ao estabelecimento
da essencialidade, mas apenas prova relacionada à higidez contábil.
A questão do ônus da prova pode ser reduzida, na sua aplicação ao caso, à
necessidade de demonstrar o fato impeditivo ao lançamento, que no caso seria
justamente o cotejo dos itens destacados pela Fazenda, em relação à fase/etapa
produtiva, local, afetação e essencialidade ou indispensabilidade, principalmente
esses dois últimos.
É o que pode ser extraído, por exemplo e subsidiariamente, do artigo 373 do
Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A Fazenda imputou aos itens classificação de não creditáveis (não insumos), com
base em classificação do próprio contribuinte, quem sabe justamente por não
conhecer todos os processos existentes e sua essencialidade em relação às mais
variadas atividades econômicas, incluído o da recorrente.
Cabia à mesma provar a essencialidade, refutando o argumento da Fazenda, e não
apenas a declarar formalmente, como fez, principalmente por se tratar de uma
miríade de lançamentos com grande variação de itens, o que dificulta a
classificação dos mesmos como inerentes à atividade econômica do contribuinte,
o que dispensaria a prova. Planilhas com os processos, fluxos, descrições e
afetações relevantes à atividade econômica em caso de supressão do item
(bem/serviço) essencial.
Nessa longarina, conheço do Recurso Voluntário rejeitando a preliminar de
nulidade do acórdão da DRJ, acolhendo parcialmente a preliminar de decadência
(01/2007 a 06/2007). No mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, apenas no que toca à decadência do período entre 01/2007 e
06/2007.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.554 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721823/2012-42
8
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário e das preliminares de mérito para, rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ,
acolhendo parcialmente a preliminar de decadência (01/2007 a 06/2007). No mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas no que toca à decadência do período entre
01/2007 e 06/2007.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 1990
DF CARF MF
Original